Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-25.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO - DECÊNDIO NÃO OBSERVADO. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL E GRUPO DE WHATSAPP - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - POSSIBILIDADE - ABALO AO NOME E A CREDIBILIDADE - ABUSO DE DIREITO - RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95. Na hipótese, a análise dos atos de comunicação do feito de origem revela que a sentença foi disponibilizada em 25/01/2023 (ID 44627630), publicada em 26/01/2023, findando-se o decêndio em 09/02/2023 (quinta-feira). Como o recurso da autora foi interposto em 14/02/2023 (ID 44627635), após o transcurso do prazo legal, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe. Recurso da parte autora não conhecido.

2. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula/STJ no 227), condicionada a indenização à comprovação do abalo ao seu nome, à sua credibilidade e imagem perante terceiros. Ademais é necessário demonstrar a relação de causalidade entre o dano e o ato ilícito apontado ou abuso de direito, conforme se extrai dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

3. Narra a autora que prestou serviços de bronzeamento artificial à requerida e que mesmo utilizando técnicas, equipamentos e produtos registrados pela Anvisa, foi cientificada pela ré que a região de seus seios apresentou vermelhidão, ardor e bolhas. Disse que recomendou à cliente o uso de pomada e se colocou à disposição para auxiliá-la, inclusive com a aquisição de medicamentos e devolução dos valores pagos, sendo que a requerida não mais se comunicou com a autora. Alega que foi surpreendida com postagens de autoria da ré afetando sua reputação e seu nome comercial por meio da página denominada “São Sebastião Oficial DF (Florindo Ribeiro), com 119 mil membros, do grupo do Whatsapp dos moradores do bairro Vila do Boa e de outros grupos. Afirma que essas publicações acarretaram a diminuição de seu faturamento mensal, em razão da redução do número de clientes, e que, mesmo após 4 meses da realização das postagens, segue recebendo mensagens sobre o ocorrido, em suas redes sociais ou aplicativo de mensagens, de pessoas receosas em contratar seus serviços. Pretende a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 16.000,00, e na obrigação de se retratar publicamente na página do Facebook designada por São Sebastião Oficial DF (Florindo Ribeiro) e no grupo do Whatsapp do bairro Vila do Boa. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, o que ensejou a interposição do presente recurso pela requerida.

4. Incontroverso o fato de que a requerida efetuou postagens sobre os serviços prestados pela autora em rede social e em grupos de Whatsapp, bem como o fato da existência de queimaduras na pele da consumidora após a sessão de bronzeamento artificial e seu afastamento do trabalho por dez dias.

5. Não há qualquer impedimento legal ou ético a que a requerida exponha os seus sentimentos de insatisfação e de frustração diante da falha na prestação dos serviços, cabendo-lhe o pleito da reparação de danos ou a necessária assistência. Contudo, mesmo se ainda não corrigida a violação de direito, não pode a requerida extrapolar sua manifestação para atingir a reputação da empresa perante os seus potenciais clientes.

6. É de se notar que requerida, ao postar publicações em página do Facebook com exposição a mais de 119 mil membros e também em um grupo de Whatsapp de moradores do bairro, expôs negativamente o nome da empresa diante o expressivo número de pessoas que acessam estas plataformas.

7. Como bem observado na sentença, a insatisfação da ré quanto aos serviços prestados deveria ser arguida em ação própria de conhecimento e não mediante ampla divulgação de forma a vincular a imagem da autora à prestação de um péssimo atendimento.

8. Em se tratando de pessoa jurídica, só se configura hipótese de indenização por danos morais se houver dano à honra objetiva, de vez que esta é incapaz de emoções para ser afetada na honra subjetiva. Isso significa que a pessoa jurídica deve comprovar o ataque de sua reputação perante terceiros, capaz de abalar o seu bom nome. Precedentes. Acórdão n.1014542, 20120710199854APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2017, publicado no DJE: 15/05/2017. Pág.: 390/394). Dessa forma, por certo as postagens da requerida com conteúdo ofensivo aos serviços prestados pela autora detêm aptidão para abalar a imagem e seu nome perante o mercado, pois afastará potenciais clientes.

9. Considerando que o arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, à quantificação tabelada do dano sofrido nem equiparação econômica, a compensação deve ser arbitrada considerando as circunstâncias do caso. Atento às diretrizes acima elencadas e ao fato de a requerida ter sofrido lesões na pele em razão do procedimento realizado, alinhado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho como justo e suficiente a indenização por danos morais no valor arbitrado na sentença de origem.

10. Por fim, a imputação da litigância de má-fé, apresentada pela recorrente, exige a comprovação inequívoca de que a parte alterou ou manipulou a verdade dos fatos com o objetivo de se beneficiar de eventual condenação ou para causar danos à parte contrária, o que não restou demonstrado no presente caso.

11. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.

12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.